Tribunal: TJDFT
Processo: 0727107-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727107-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA, contra decisão proferida na ação de revisão contratual no 0720787-96.2021.8.07.0003, movida em face de BANCO PAN S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos (ID99092833): “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA em desfavor do BANCO PANAMERICANO S/A. Sustenta na inicial que celebrou contrato de cédula de crédito bancário com gravame de alienação fiduciária junto ao requerido, para financiamento de veículo no valor de R$ 24.100,00, a ser pago em 48 prestações. Alega que o requerido inseriu no contrato cobrança capitalizada e abusiva de juros, acima do valor de mercado, bem como taxas e encargos ilegais. Requer tutela antecipada para deferir a consignação em juízo do valor que entende devido, afastando a mora autoral. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ocorre que no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. A autora invoca cláusulas contratuais que entende abusivas, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, não vislumbro qualquer violação ao pactuado, ou ao ordenamento jurídico vigente. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que o autor não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Finalmente, há que se considerar que, antes da contestação, sequer é possível discutir o valor incontroverso. Ademais, o pedido de depósito do valor integral carece de utilidade, já que se a parte dispõe de recursos para depositar o valor total da prestação, pode perfeitamente continuar adimplindo o contrato. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pelo autor.” Em seu recurso, o agravante pede, liminarmente, que se determine: a) a não inclusão de seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; b) sua manutenção na posse do bem; c) o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas vencidas e vincendas ou, subsidiariamente, o depósito das parcelas no valor contratado, para inibir a mora. Afirma que o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição junto aos cadastros de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao credor. Acrescenta que, caso não seja concedida a liminar para que permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojado do bem em destaque acarretando mais prejuízos. Afirma que deve ser autorizada a consignação em pagamento, afastando a mora e, destarte, garantindo a proteção ao nome e a posse do veículo. Sustenta que deve ser mantida a justa posse do veículo financiado, evitando possível turbação a ser empreitada pela parte requerida. Argumenta que não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, mas que, deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que está determinado legalmente, efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos. Afirma que o agravado desrespeitou a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Diz que os interesses observados foram somente no enriquecimento absurdo de umas das partes em detrimento da outra, causando o desequilíbrio contratual em questão. Assevera que pretende cumprir sua obrigação contratual, desde que a outra parte cumpra de forma justa o contratado. Discorre que, existindo litígio pendente sobre o contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida. Ressalta que não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para, posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Diz que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/laudo técnico elaborado por profissional. Alega que o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado. Destaca o entendimento do TJGO, que defere o recebimento das ações consignatórias para depósito do valor que a parte entende devido, sem afastar os efeitos da mora e, em caso de pagamento do valor contratado, os efeitos da mora são afastados (ID24518206). É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID28439833). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o agravante firmou, em 23/03/2021, contrato de financiamento de veículo, no valor de R$24.100,00, com pagamento em 48 parcelas de R$864,62 (ID99054319). De acordo com a petição inicial, o pedido de liminar formulado é no sentido de: deferir o depósito judicial das parcelas incontroversas, no valor de R$517,28, ou permitir a consignação do valor integral das prestações; excluir a inscrição nos cadastros de inadimplentes; e garantir a manutenção da posse do bem objeto do contrato. O autor narra que honrou com as parcelas mensais até 22/05/2021, data em que passou a ter dificuldade em continuar com o pagamento. Relata que tentou renegociar a dívida para reduzir o valor das prestações, sem sucesso. Afirma que, após a tentativa frustrada de renegociação, descobriu que sua dívida estava excessivamente onerada de juros extorsivos, taxas abusivas e unilaterais, o que motivou o ajuizamento da ação de revisão contratual. Discorre sobre a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato. Alega que a capitalização de juros tem sido calculada de forma irregular. Sustenta que a taxa de comissão de permanência não pode ser cobrada no caso concreto. Defende a nulidade da cláusula que repassa ao consumidor o pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida e/ou dos honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais (ID99054315). O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em tela, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Em que pesem os argumentos do agravante, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada quando indefere os pedidos de consignação de parcelas em juízo ou de óbice à retomada do automóvel. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO REPETITIVO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. NOME. REQUISITOS. SÚMULA 380. STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS já consolidou o posicionamento na esteira de que a simples propositura de ação revisional, com o fito de questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito de o credor proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Para tanto, estabeleceu três requisitos, que devem estar presentes, simultaneamente, ao deferimento do pedido de abstenção da inscrição do nome do contratante nos referidos cadastros de crédito, quais sejam: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ‘a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’ 3. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes até decisão definitiva na ação originária. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (3a Turma Cível, 07003610920198079000, rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, DJe 13/8/2019). “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07086332620198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 21/10/2019). Portanto, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, a alegada abusividade contratual exige maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator